Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702546-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES RECLAMACAO: TURMA RECURSAL REUNIDA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de suspensão do processo (autos n. 0702656-15.2022.8.07.0011), ajuizada por MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, contra acórdão prolatado pela Turma Recursal Reunida, que julgou improcedente a revisão criminal n. 0701785-81.2022.8.07.900, ajuizada pelo Reclamante. Assevera que o juízo de primeiro grau condenou o réu como incurso no crime de ameaça, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 à vítima a título de reparação de danos, sem apreciação das teses defensivas, especialmente a de legítima defesa putativa, contrariando entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Alega que a 2a Turma Recursal do TJDFT confirmou a condenação, operando-se o trânsito em julgado da sentença em 23/05/2022, portanto, ante à condenação contrária ao texto de lei penal, ajuizou Revisão Criminal perante a Turma Recursal Reunida, ao qual foi julgada improcedente, persistindo-se o vício de julgamento contrário à prova dos autos. Acrescenta que a condenação não poderia ter se baseado em uma única testemunha qualificada como informante, e, ainda, não considerar a testemunha do reclamante, instrutor de armamento e tiro da polícia civil, que afirmou ser adequado e razoável o procedimento realizado pelo réu (legítima defesa putativa). Intimado a emendar a inicial para apontar a divergência do julgado com precedente qualificado, conforme despacho de ID 43085472, o reclamante peticionou no ID 43684577, esclarecendo que a condenação baseada em um único informante, sem crivo do contraditório, viola o art. 155 do CPP1, Súmula n. 444/STJ2 e citou três julgados do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 148.140/RS, HC n. 112.577/MG e AgRg nos EDcl no HC 734927 / RS). Manifestação da 3a Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Reclamação, ou pelo seu desprovimento. Há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil3, a reclamação é instrumento voltado à preservação da competência de um Tribunal; à garantia da autoridade das decisões judiciais; à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;ou à garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe sobre a reclamação da seguinte forma: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Veja-se que, das expressas previsões regimentais, somente acórdão de Turma Recursal contrário a jurisprudência sumulada do STJ e precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. No caso em análise, o Reclamante apontou na emenda à inicial (ID 43684577) a Súmula n. 444/STJ e três julgados do STJ (HC n. 148.140/RS, HC n. 112.577/MG e AgRg nos EDcl no HC 734927 / RS). A Súmula 444/STJ estabelece que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”, e o Reclamante pretende a “interpretação extensiva do texto sumulado”, afirmando também dever ser aplicado “em caso de condenação com base na utilização de provas frágeis e insuficientes”, o que não corresponde ao requisito legal de cabimento da via eleita. Como é sabido, a reclamação constitui via excepcional destinada a assegurar a observância da jurisprudência vinculante do STJ, e seu cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas no Regimento Interno e na norma processual. A reclamação não possui natureza jurídica de recurso, mas de medida excepcional de controle da atuação jurisdicional. No que toca aos três precedentes jurisprudenciais do STJ citados pelo Reclamante (ID 43684577, p. 2-4), observa-se não haver efeito vinculante. Quanto à matéria, confira-se: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - (g.n.). Desse modo, a ausência de precedentes de observância obrigatória previstos no art. 1o da Resolução n.o 3/2016 do STJ e no art. 196, incisos III e IV, do Regimento Interno desta Corte, torna a presente reclamação manifestamente inadmissível. Por tais razões, INDEFIRO a presente reclamação e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator